Tribunal: TJBA
Processo: 0500916-79.2016.8.05.0105
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão julgador: MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-03
Data de publicação: 2024-04-03

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0500916-79.2016.8.05.0105

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

APELADO: CARISMA SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA

Advogado(s)
:

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO DO FEITO POR ABANDONO DA CAUSA. ART. 485, INCISOS II, III e § 1º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. DESATENDIMENTO DO INTERESSADO. NÃO APLICAÇÃO DO ART. 40 DA LEI DE EXECUÇÃO FISCAL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

01 . O cerne da questão posta em análise consiste em verificar se acertada a sentença de mérito que extinguiu a execução fiscal, sem resolução de mérito, nos termos do
ART. 485, inciso III
do CPC, ante o suposto abandono de causa p
elo Estado da Bahia, ora Exequente,
que, mesmo após advertid
o
de que a falta de promoção nos autos acarretaria em extinção, deixou o prazo transcorrer in albis.

02 . Compulsando-se os autos, tem-se que o D. Juiz de 1º Grau proferiu despacho, determinando a intimação
pessoal
da parte exequente para
dar prosseguimento ao feito no prazo de 5 dias sob pena de extinção.
Contudo,
o Ente Público
credor deixou o prazo concedido transcorrer in albis, motivo pelo qual foi proferida a sentença de extinção sem resolução de mérito, nos termos do Art. 485, III, e § 1º, do CPC/15.

03 . Recurso de Apelação conhecido e desprovido. Sentença mantida.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº
0500916-79.2016.8.05.0105
, em que são partes, como apelante ESTADO DA BAHIA, e como apelada CARISMA SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à
UNANIMIDADE
em conhecer a Apelação Cível, mas para
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, de acordo com o voto do Relator.

Sala de Sessões,

MARIELZA MAUÉS PINHEIRO LIMA

Juíza Substituta de 2º Grau